Tribunal: STF
Processo: ADI 841
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-21
Data de publicação: 1994-09-21

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL.  TRIBUNAIS.  ÓRGÃOS  DIRETIVOS.
MANDATO:  PERIODO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA REGIMENTAL QUE FIXA
PERIODO  DE MANDATO EM DESACORDO  COM A LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA.
MATÉRIA  PROPRIA DO ESTATUTO DA  MAGISTRATURA. C.F., artigos 93 e 96,
I, "a". Lei Complementar n. 35, de 1979, art. 102.
          I. - O artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
que disciplina a eleição dos cargos de direção dos Tribunais e fixa o
periodo  do mandato em  dois anos, foi  recebido pela Constituição de
1988. Precedente do STF: MS 20.911-PA, Relator Min. Octavio Gallotti,
RTJ  128/1141.  A  matéria  e,   portanto,  propria  do  Estatuto  da
Magistratura. C.F., art. 93.
          II. - Inconstitucionalidade do par. 2. do  art. 10  e   das
expressões  "no curso  do trienio" do par. 9. do referido art.  10 do
Regimento  Interno do TRT/1.  Regiao, na redação da Emenda Regimental
n. 01/92, de 26.XI.92.
          III. - ADIn julgada procedente, em parte.